Tribunal: TJSP
Processo: 2168186-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração inexistência de omissões e contradição.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2168186-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
Registro: 2020.0001000329
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2168186-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Olímpia, em que é embargante TACIANE CRISTINA RODRIGUES
NEVES
PEREIRA,
é
embargado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2168186-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
Voto no 25.776
Embargos de Declaração no 2168186-54.2020.8.26.0000/50000
Foro de Olímpia / 2a Vara Cível
Juiz(a): Lucas Figueiredo Alves da Silva
Embargante(s): Taciane Cristina Rodrigues Neves Pereira
Embargado(a)(s): Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimento
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES
E CONTRADIÇÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
36/39) que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o
indeferimento da gratuidade de justiça.
Fundamentada em omissão e contradição contida no acórdão,
sustenta a embargante que: (a) o acórdão não é claro; (b) o extrato bancário
da Agravante/Embargante, bem como as pesquisas realizadas junto ao site
da Receita Federal, são provas demonstrativas da necessidade do benefício;
(c) a oportunidade para produzir provas de sua condição financeira não lhe
foi concedida; (d) “a agravante se enquadra na situação de necessidade
para fins de advogado público, sendo, no entanto, uma opção da Agravante
a nomeação de advogado particular com cláusula de remuneração “ad
exitum”; (e) a falta de elementos contrária à declaração da recorrente
presume a necessidade de gratuidade de justiça. Requer o saneamento dos
vícios apontados.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2168186-54.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Não são, portanto, meio hábil ao
reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o
julgado, não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ
90/659).
A questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, que apreciou as razões recursais
dissociadas, os atos processuais e os documentos apresentados. Esta Turma
Julgadora ficou convencida do descabimento da gratuidade de justiça.
Oportuno transcrever novamente o trecho do acórdão:
“Inicialmente, a despeito do conteúdo da decisão versar sobre
gratuidade, as razões recursais apresentam fundamentos de fato
dissociados do caso concreto.
Não bastasse o equívoco acima destacado, a recorrente tampouco
cumpriu satisfatoriamente a decisão do douto juízo “a quo”. Instada por
este a produzir prova de sua hipossuficiência financeira, limitou-se a
argumentar que as provas anteriormente juntadas bastavam para a
concessão do benefício pretendido.
Sopesadas as razões recursais, depreende-se dos autos que a recorrente
aufere renda mensal e o extrato bancário juntado está desatualizado.
Também é fato que a recorrente se diz enquadrar no perfil de assistidos
pela Defensoria Pública, no entanto, contratou advogado particular.
Impõe-se reconhecer que os elementos dos autos não justificam a
concessão de gratuidade de justiça.”.
Inexistem vícios de omissão ou contradição, ficando
evidenciado que a embargante discorda dos fundamentos do acórdão.
Pretende, repisando as teses já sustentadas no agravo, o reexame do mérito
recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.